Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-37.2024.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800302-37.2024.8.14.0083

APELANTE: EMERSON BORGES MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Emerson Borges Marques contra sentença da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime se comprova pelos documentos constantes do inquérito policial e pelas declarações colhidas na fase investigativa e judicial.

4.

A autoria se confirma pelo relato firme e coerente da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, reconhecendo o réu como autor do roubo cometido com emprego de faca.

5.

O depoimento da vítima é corroborado pelo fato de o acusado ter devolvido parte dos bens subtraídos por intermédio de sua mãe, circunstância que reforça a imputação delitiva.

6.

A ata notarial apresentada pela defesa não afasta a autoria, pois a vítima esclareceu em juízo que a assinou sob coação moral exercida pelo antigo advogado do réu e mediante promessa de ressarcimento.

7.

A jurisprudência pátria reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

8.

A apreensão de parte da
res furtiva
em poder do réu gera presunção de autoria, cabendo à defesa apresentar justificativa inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação em crimes patrimoniais.

2.

A apreensão de parte da res furtiva na posse do réu gera presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova, que cabe à defesa elidir com justificativa inequívoca.

3.

A ata notarial firmada pela vítima sob coação ou induzimento carece de valor probatório para afastar a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CP, art. 59; CP, art. 33, § 3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800302-37.2024.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CURRALINHO/PA

APELANTE: EMERSON BORGES MARQUES

ADVOGADO (A):
MAURICIO SILVA TAVARES, OAB/PA Nº 29.863

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Emerson Borges Marques
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 114 (cento e catorze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, VII do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Oferecimento da denúncia – 04/07/2024
(ID
23574371
).

Recebimento da denúncia –
12/08/2024
(ID
23574383 - Pág. 2/4
).

Resposta à acusação – 05/07/2024 (ID
23574372
).

Sentença condenatória – 14/11/2024 (ID
23574439
).

Apelação – 14/11/2024 (ID
23574448).
Razões recursais – 30/01/2025 (ID
24569299)
, requerendo:

1. A absolvição por insuficiência de provas, com a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 21/02/2025 (ID
25069072
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 08/04/2025 (ID
26092201
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do tipificado no
art. 157, §2º, VII do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Salomão Oliveira Gondim, em sede inquisitorial, afirmando:

Que, na data de hoje (07/05/2024), por volta das 08h40min, o depoente foi na casa de Emerson, vulgo PAU DE SEBO, o qual mora na Rua Marambaia, próximo a praia, para saber do seu dinheiro e de seus documentos que foram roubados por ele. Que, a mãe de EMERSON, a qual o depoente não sabe o nome, lhe atendeu, e disse que iria chamar EMERSON, que estava dormindo, para que todos conversassem sobre o assunto. Que, inicialmente, EMERSON negou que teria sido responsável pelo furto, no entanto, após sua mãe lhe pressionar, ele foi para fora da casa, e, pouco tempo depois,
retornou com a carteira porta cédula do depoente, com alguns documentos, no entanto, sem o dinheiro que havia sido subtraído.
Que, a mãe de EMERSON perguntou de quem ele teria pegado a moto e o colete de moto táxi, no entanto, EMERSON não respondeu. Que, EMERSON disse que até dia 12 iria receber seu Seguro Defeso, e iria lhe pagar o valor subtraído.
QUE seus documentos dentro da carteira estão molhados, apenas deu para recuperar cartão do Banpará e CPF
(ID
23574355 - Pág. 11, grifos nossos
).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A testemunha e vítima Salomão Oliveira Gondim declarou que estava voltando de um aniversário na praia,
o réu estava com um colete de mototáxi e então ele perguntou se ele poderia fazer a corrida até sua casa. Esclarece que sua família e a família do réu se conhecem há anos.
A vítima narra que
no meio do trajeto, em um perímetro escuro, o réu simulou um problema no veículo, puxou uma faca e informou que era um roubo e que ela teria perdido.
Relata que o réu puxou de seu bolso
uma quantia em dinheiro, arrancou seu relógio e o empurrou, ocasionando sua queda de costas na vala.
Relata que no dia seguinte procurou auxílio policial. Relata que buscou a mãe do réu para tentar recuperar o valor roubado e ela se comprometeu a ressarcir o dinheiro. Narra que da quantia roubada (R$1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais), ela lhe repassou apenas R$40,00 (quarenta reais).
Relata que o antigo advogado do réu o procurou, junto com a família do réu prometendo que o valor roubado seria restituído.
Relata que quando procurou
a mãe do réu, ela lhe informou que ele não era mototáxi e nem tinha moto e que ele não usava colete e ela o obrigou a devolver a sua carteira que estava toda molhada.
Relata que o roubo foi ao anoitecer. A vítima confirmou em juízo que o réu foi o autor do fato. Relata que após pegar a carteira devolvida pelo réu foi ate à Sede Policial e lá soube que já estaria sendo lavrado pedido de prisão do réu. Narra que sua irmã e o namorado dela presenciaram o fato, mas por estarem de longe não o reconheceram.
A vítima informa que em cartório foi informado pelo antigo advogado e a mãe do réu que seria ressarcido pelo prejuízo sofrido, vez que o réu corria risco de ser transferido para um presídio se registrasse a ata notarial em cartório.
Declara que registrou a ata por se importar com a situação da mãe do réu que apresentava problemas de saúde e que o advogado teria dito que o processo “não daria em nada” por ele ser a vítima e
por esse motivo foi ao cartório coagido pelo patrono à registrar a ata notarial informando que estava embriagado e que não se lembrava do autor do fato.
Foi orientado a somente ler e assinar o documento registrado pela tabeliã (ID 23574439 - Pág. 3, grifos nossos).

Em juízo, o réu se manteve silente (ID 23574422 - Pág. 1).

Na espécie, no que concerne à alegação defensiva de que a vítima assinou uma ata notarial isentando o réu de culpa (ID 23574373 - Pág. 1/2), tem-se o esclarecimento do ofendido em juízo de que assinou tal documento sob a influência do antigo advogado do acusado e mediante promessa de ressarcimento por parte da mãe do réu, que demonstrava preocupação com as consequências legais enfrentadas pelo filho, circunstância que a toda a prova comprometeu a livre manifestação de vontade da vítima.

A esse respeito, imperioso acrescentar que c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

A defesa requer a absolvição do réu, aduzindo existem divergências quanto as versões apresentadas pela vítima em sede policial, em juízo, bem como em
ata notarial por ela assinada.
Aduzindo ainda que inexistem elementos suficientes de autoria do fato, todavia a vítima foi contundente em atribuir a autoria do fato ao réu, explicando que ele o roubou, utilizando-se de uma faca, enquanto estava trajado como mototáxi, durante o percurso até a casa dela e que recuperou sua carteira porque foi até à casa da mãe do réu e o obrigou a devolver o objeto, ratificando o que foi declarado em sede policial.

Ademais, deve-se levar em consideração que a vítima ao ser ouvida em sede policial havia sido recém exposta à uma situação de perigo, sendo compreensível que possivelmente ela passava por um momento de estresse, na qual não conseguiu apresentar todos os detalhes do fato, porém foi contundente em afirmar que o réu, vestido como mototáxi, mediante grave ameaça subtraiu seus bens (Id. Num. 115948846 - Pag -8).

Em sua segunda oitiva em Sede Policial a vítima declarou que foi até a casa do réu, que já era conhecido, explicou o ocorrido para a mãe dele que o questionou e o obrigou a devolver os bens da vítima, porém no momento ele devolveu somente a carteira molhada, informando que devolveria o valor roubado quando recebesse seu Seguro Defeso (Id. Num. 115948846 - Pag -11).

Em Juízo a vítima ratificou os fatos e o reconhecimento do réu como autor do delito em apreço, assim, inexistem divergências capazes de afastar a autoria do réu.

A vítima ainda esclareceu em juízo, que foi induzida pelo antigo patrono do réu a concordar e assinar a ata notarial registrada em cartório, sob a promessa da mãe do acusado de que o ressarciria do prejuízo sofrido, asseverando ainda que assinou a ata por se importar com a mãe do réu que estava preocupada pela transferência do seu filho
(ID 23574439 - Pág. 4, grifos nossos).

No ponto, ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado ao fato do recorrente estar na posse de parte dos bens subtraídos da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando-se, assim, a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório com a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025